Tribunal: TJMT
Processo: 0027332-02.2013.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0027332-02.2013.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0003-04 (REPRESENTANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.
E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SERVIDOR PÚBLICO – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO – HORA-ATIVIDADE DE, NO MÍNIMO, 1/3 – PISO NACIONAL – CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – LEI FEDERAL No. 11.738/2008 – PRECEDENTE DO STF – ADI No 4167 – EFEITOS MODULATÓRIOS DA DECISÃO A PARTIR DE 27-4-2011 –
NORMA CONSTITUCIONAL – STF
– EFEITO
ERGA OMNES
– JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal no 11.738/2008.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração, opostos em face do acórdão que julgou improcedente a ADI no 4.167/DF, declarou que o pagamento do piso instituído pela Lei no 11.738/08 somente pode ser exigido a partir de 27 de abril de 2011.

Quanto aos juros e correção monetária, entendo que a sentença deve ser retificada para aplicação do julgado no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema 810), que reconheceu a repercussão geral da matéria.

Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA No. 0027332-02.2013.8.11.0002

INTERESSADOS: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO/SINTEP – SUBSEDE DE VÁRZEA GRANDE

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização no. 27332-02.2013.811.0002 (código 331044), ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP – Subsede Várzea Grande contra o Município de Várzea Grande, julgou procedente o pedido formulado na ação, para reconhecer o direito dos professores à majoração de no mínimo 1/3 da carga horária como hora atividade, nos termos do artigo 2o, § 4o, da Lei Federal no. 11.738 e, por consequência, utilizando-se desse parâmetro para o cálculo de sua remuneração, devendo os valores serem apurados em liquidação de sentença.

Condenou, ainda, o Município no pagamento das horas a mais trabalhadas em sala de aula desde a data do julgamento do mérito da ADI 4167/DF (27-4-2011), que deverão ser pagas aos servidores a título de danos materiais, declarando, assim, extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do NCPC.

Determinou que os juros de mora e atualização monetária obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no. 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no. 62/2009, até 25-3-2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425).

Deixou de condenar a parte ré no pagamento das custas e despesas processuais por ser isenta e, em relação aos honorários advocatícios, a despeito da liquidez do débito, fixou no percentual mínimo de 8% (oito por cento) sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença, tendo em vista a natureza da causa e o trabalho do advogado, atentando-se para as faixas de base de cálculo (art. 85, § 3o, II, do NCPC).

Submeteu a sentença ao reexame necessário, nos termos do artigo 496, I, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 8141848).

Apesar da distribuição do processo eletrônico como Recurso de Apelação, verifica-se na certidão de fls. 184 que decorreu o prazo concedido às partes sem interposição de recurso.

Desse modo, retifique-se a distribuição para constar apenas Remessa Necessária.

É o relatório.

Cuiabá, 4 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2020